Tribunal: TJES
Processo: 0003502-67.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003502-67.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SEBASTIAO LEITE DA CUNHA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado , por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
0003502-67.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
SEBASTIAO LEITE DA CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARTICULAR PELO ESTADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM IMÓVEL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO CONDICIONADA À ALIENAÇÃO DA ÁREA. PROPOSTA DE VENDA FORMALIZADA. OBRA CONCLUÍDA SEM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AJUSTADA. APROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FATO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL). DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por desapropriação indireta, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00, em razão da utilização de área particular para execução de obra pública, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a utilização de área pertencente a particular pelo Estado, para a execução de obra pública, sem o pagamento da indenização previamente ajustada, configura desapropriação indireta apta a ensejar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo proprietário.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que parte do imóvel de propriedade do autor foi utilizada pelo Estado do Espírito Santo para a realização de obra pública de contenção de encosta em imóvel integrante da rede pública estadual de ensino, mediante autorização expressa do proprietário, condicionada à alienação da área pelo valor pactuado de R$ 30.000,00.

Embora a obra tenha sido regularmente concluída, o pagamento da indenização não foi realizado, caracterizando-se a apropriação administrativa de fato, em afronta aos princípios da legalidade e da justa indenização, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Os relatórios técnicos constantes dos autos evidenciam a utilização definitiva da área particular, sendo irrelevante a alegação do ente público de inexistência de incorporação formal do terreno, uma vez que a perda da disponibilidade econômica do bem é suficiente para caracterizar o dano material indenizável.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento da indenização no valor originalmente pactuado, devidamente corrigido.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura desapropriação indireta a utilização de área particular pelo Estado para execução de obra pública, mediante autorização condicionada à alienação do bem, quando a Administração se beneficia da obra sem efetuar o pagamento da indenização ajustada, sendo devido o ressarcimento dos danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXIV

Código Civil, art. 884

Código de Processo Civil, art. 487, I

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 43 e 46

Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V

RELATÓRIO

O Requerente Sebastião Leite da Cunha ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Estado do Espírito Santo em razão de uma desapropriação indireta ocorrida em seu imóvel no distrito de Guararema, Nova Venécia/ES. Relata que, diante da necessidade de obras de contenção de encosta na EEEFM Alarico José de Lima, aceitou alienar uma área de aproximadamente 600 m2 ao ente público pelo valor pactuado de R$ 30.000,00, conforme proposta de fevereiro de 2014. Sustenta, contudo, que apesar da conclusão integral das obras pela Administração, o pagamento nunca foi realizado, o que configura apropriação indevida de propriedade particular sem a devida justa e prévia indenização, causando-lhe prejuízos patrimoniais e abalo moral.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 17451402):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulado por Sebastião Leite da Cunha em face do Estado do Espírito Santo, para:

I)

CONDENAR
o réu ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos materiais; acrescida de correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar de 20/02/2014 (data da proposta de venda e início do inadimplemento), com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação;

II) REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado buscando a reforma integral da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos materiais, sustentando a inexistência do dever de indenizar por não ter ocorrido a efetiva perda ou incorporação de área do terreno do recorrido. O ente público argumenta que as intervenções realizadas foram obras emergenciais de contenção que melhoraram a infraestrutura e a segurança da encosta sem anexar frações da propriedade vizinha à área escolar, e que a negociação de compra e venda mencionada nos autos não prosperou devido à falta de documentos de titularidade legalmente reconhecida que deveriam ter sido apresentados pelo autor. Diante da ausência de prejuízo patrimonial comprovado, o recorrente pleiteia que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 17451406), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O presente Recurso Inominado versa sobre a
utilização de área pertencente a particular pelo Estado
, para a execução de
obra pública
, sem a correspondente indenização.

Consoante demonstrado nos autos,
parte do terreno de propriedade do autor foi utilizada pelo Estado do Espírito Santo
para a realização de obra pública de
contenção de encosta
em imóvel vizinho integrante da rede pública estadual de ensino (
Escola Estadual Alarico José de Lima
), utilização esta
expressamente autorizada pelo proprietário
, conforme autorização de fls. 09/11, condicionada à
proposta de alienação da área pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Não obstante a regular conclusão da obra,
o autor não foi ressarcido
, circunstância que caracteriza
apropriação administrativa de fato
, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da justa indenização, bem como à vedação ao
enriquecimento sem causa da Administração Pública
, nos termos do
art. 884 do Código Civil
, in verbis: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”.

Comprovada, portanto, a
aquisição não indenizada da área particular
, conforme se depreende dos relatórios técnicos de fls. 13/19, impõe-se o reconhecimento do
dano material
, devendo o Estado ser condenado ao
pagamento da indenização no valor originalmente pactuado
, corrigido na forma da lei.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, e CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Realmente, o Estado recorrente se comprometeu a adquirir a propriedade, para possibilitar a execução da obra, mas, em contrapartida, não verifico prova da existência desta em nome da parte autora.

Desse modo, entendo que a solução adequada ao caso, para evitar enriquecimento sem causa, seria a determinação para as partes para que celebrem a Escritura Pública de compra e venda da área indicada, após a devida demonstração da propriedade por parte do autor – certidão de registro no cartório competente –
sendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos materiais, deve ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar de 20/02/2014 (data da proposta de venda), e acrescido da SELIC (abatido do IPCA-E) a contar da citação, cujo pagamento deve ser realizado na data da Escritura Pública,
razão pela qual conheço do recurso e dou provimento ao mesmo nesses termos
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.